Tribunal: TJDFT
Processo: 0030694-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030694-58.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, ROBERTO JOSE PIRES, ROBISON JOSE DE ABREU, ROGERIO CESAR PEREIRA, ROGERIO PEREIRA DE ABREU, ROMUALDO DE MELO, RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS, ROSA AMELIA ENES DE ALMEIDA, SALVADOR ALVES DA COSTA, RAIMUNDA XAVIER SOARES, RODRIGO DO CARMO BARLETTA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF DECISÃO 1. Inicialmente, de acordo com a informação de ID 7851578 - Pág. 54 e documentos juntados em anexo, o(a) credor(a) RAIMUNDA XAVIER SOARES negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a superpreferência constitucional deferida no ID 26659064. 2. Noutro giro, analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS (ID 26594416). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 3. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 4. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Registro, por oportuno, que o(s)(a) (s) credor(a)(s) ROBERTO JOSE PIRES teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de ACORDO DIRETO, consoante termo de acordo e alvará(s) de ID(s) 13331416 e 13463626. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores listados no item 4 desta decisão da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 5. Quanto aos pedidos de habilitação de cessionário: 5.1. Trata-se de pedido incidental formulado por PERCO PERFUMES E COSMETICOS EIRELLI visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA (ID 23214496). Intimada a cessionária na decisão ID 23853229 para juntar aos autos documentos complementares, tal diligência foi cumprida nos IDs 24051341/24051342/24051343. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 5.2. Ainda, TECBELI PERFUMES E COSMETICOS EIRELLI formulou pedido incidental visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA (ID 22100533 e anexos), cedidos anteriormente para ORGANIZAÇÃO LORD LTDA. Intimada a cessionária na decisão ID 23853229 para juntar aos autos documentos complementares, tal diligência foi cumprida nos IDs 24195523/24195553 e seguintes. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 5.3. Do mesmo modo, a cessionária TECBELI PERFUMES E COSMETICOS EIRELLI formulou pedido incidental visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ROBINSON JOSE DE ABREU (ID 23232376 e anexos), cedidos anteriormente para BELSHOP PERFUMES E COSMETICOS EIRELLI. Intimada a cessionária na decisão ID 23853229 para juntar aos autos documentos complementares, tal diligência foi cumprida nos IDs 24195523/24195553 e seguintes. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 5.4. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 24480748, referente aos direitos creditícios pertencentes originariamente ao(à) credor(a) RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente LUIZ CARLOS DOS REIS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quize) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; II) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; III) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário, inclusive pontuando toda a cadeia dominial na petição que requer a habilitação pretendida. 5.5. Por fim, com o objetivo de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 24481763, referente aos direitos creditícios pertencentes originariamente ao(à) credor(a) RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente JOSÉ CARLOS DOS REIS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quize) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; II) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário, inclusive pontuando toda a cadeia dominial na petição que requer a habilitação pretendida. III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; 6. Ademais, a Procuradoria do DF requereu a intimação da subcessionária CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA para esclarecer acerca da cadeia dominial quanto à cessão de crédito analisada na decisão de ID 23853229. Entretanto, é possível tal constatação a partir da análise da escritura pública ID 22199470, onde o credor originário RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA cedeu o seu crédito na seguinte cronologia: para ALEXANDRE SANTOS REIS E CIA LTDA que cedeu para ANTONIO FERREIRA BARBOSA que cedeu para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES que cedeu para CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA, já habilitada nestes autos. 7. À Secretaria, para cadastrar: a) GEORGE TORMIM BORGES JUNIOR, como cessionário do credor ROBISON JOSE DE ABREU, e seu advogado Dr. BRUNO DE AZEVEDO MACHADO (OAB/DF 23.098), conforme decisão ID 7851639 - Pág. 8/12. b) ALEXANDRE SANTOS REIS E CIA LTDA (CNPJ: 37.105.103/0001-26), como cessionário do credor RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, e seu advogado Dr. ANSELMO MEIRELES DE LIMA AYELLO (OAB/DF 16.116), conforme decisão ID 7851639 - Pág. 8/12. c) JOSE RUFINO DE SOUZA, que requereu sua habilitação como cessionário do credor ROGERIO CESAR PEREIRA, e seu advogado Dr. ADRIANO MARTINS RIBEIRO CUNHA (OAB/DF 27.027). d) CIATOY BRINQUEDOS LTDA, como cessionário do credor ROMUALDO DE MELO, e seu advogado Dr. CARLOS DANIEL PINHEIRO BASTOS (OAB/DF 29.986), conforme decisão ID 7851639 - Pág. 8/12. e) ROBERTO TOMAZ DE SÁ, como cessionário do credor ROBISON JOSE DE ABREU, e seu advogado Dr. WALTER DE CASTRO COUTINHO (OAB/DF 5.951), conforme decisão ID 7851639 - Pág. 8/12. f) ORGANIZAÇÃO LORD LTDA (CNPJ: 00.021.311/0001-37), como cessionário do credor RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, e seu advogado Dr. OLDAIR GERALDO GOMES (OAB/DF 20.919), conforme decisão ID 7851639 - Pág. 8/12. g) BELSHOP PERFUMES E COSMETICOS EIRELI EPP (CNPJ: 01.762.204/0001-22), como cessionário do credor RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, e seu advogado Dr. OLDAIR GERALDO GOMES (OAB/DF 20.919), conforme decisão ID 7851639 - Pág. 8/12. h) RODRIGO DO CARMO BARLETTA, como cessionário do credor RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, e seu advogado Dr. EMANUEL CARDOSO PEREIRA (OAB/DF 18.168), conforme decisão ID 7851639 - Pág. 8/12. 8. Após o pagamento do acordo direto, voltem os autos conclusos para análise do pedido de habilitação do Ente Devedor no polo ativo deste precatório (IDs 15655860/15655866 e 24319471/24319478), bem como dos eventuais pedidos pendentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac